Tribunal: TJPA
Processo: 0812622-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812622-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS ANTONIO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL EM SANTARÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
PLEITO DE SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO E DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL EM TRÂMITE NA VARA DE PORTO VELHO E CONSEQUENTE LIBERDADE DO PACIENTE. VIA ELEITA INADEQUADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As discussões acerca das disposições constantes na sentença condenatória devem ser manejadas através de recurso próprio, ressaltando que as Revisões Criminais nº 0812351-10.2020.8.14.0000 e nº 0812361-54.2020.8.14.0000 em favor do paciente, já estão em trâmite.

2. Assim, observada a função constitucional do habeas corpus, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção, não se admite sua utilização em substituição a recursos ordinários e extraordinários, tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.

3.Ordem não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
mandamus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de fevereiro e término em 25 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pelo Advogado Caio Cesar de Souza Moreno

em favor de
MARCOS ANTONIO MARTINS
,
contra ato do
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
.

Consta da impetração que o paciente
está preso na Casa de Detenção Provisória Dr. José Mario Alves da Silva – Urso Branco, na Estrada Penal, Km 4,5, Zona Rural, em Porto Velho, Estado de Rondônia, desde o dia 01/12/2020, por força da execução penal n.º 0002144-29.2004.8.14.00511 oriunda da Comarca de Santarém-PA, em trâmite na Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho, Estado de Rondônia, por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado sob o processo n.º 1012856-49.20107.8.22.0501 (antigo processo físico n.º 1000050- 16.2016.8.22.0501)
.

Alega que o
processo de execução penal n.º 0002144-29.2004.8.14.0051, retrata contra o paciente duas supostas acusações de roubo qualificado, que tramitaram na Comarca de Santarém-PA, sob os processos números 0001546-67.2002.8.14.00513 e 0000498- 69.2002.8.14.0051
.

Assevera que
os citados processos são manifestamente nulos, pois o Laudo Pericial Documentoscópico nº 02/20205, elaborado pela Diretoria de Identificação Regional da Polícia Civil, concluiu:
“Em face da veracidade dos fatos expostos, as Papiloscopistas Policiais puderam concluir que: 1. Os datilogramas apostos na Ficha de Identificação Criminal de Marcos Antonio Martins (documento questionado “a”) e na fotocópia da carteira de identidade de Marcos Antonio Martins (o verdadeiro Marcos) SÃO DIVERGENTES ENTRE SI, PORTANTO, NÃO PERTENCENDO AO MESMO INDIVÍDUO, conforme exposto no ITEM V – DOS EXAMES”.

Afirma que a fim de demonstrar toda a veracidade da questão vindicada no presente Remédio Heroico, a Defesa ajuizou as Revisões Criminais números 0812351- 10.2020.8.14.0000 e 0812361-54.2020.8.14.0000, em trâmite no TJE/PA, de Relatoria da Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Aduz que
o paciente ostenta direito líquido e certo aferido por simples constatação, não havendo necessidade de maior dilação probatória. Embora não exista previsão constitucional e nem infraconstitucional expressa quanto a utilização de Habeas Corpus para demandar a existência de direito líquido e certo, a doutrina e a jurisprudência consolidaram entendimento favorável ao cabimento nessas hipóteses.

Por efeito, então,
desaparece a justa causa para a manutenção do paciente no polo passivo de tais ações penais, invalidando completamente a própria execução penal, carecendo de medida urgente para colocá-lo em liberdade
.

Dessa maneira, o paciente busca
a suspensão momentânea da execução da pena, colocando-se o réu em liberdade até que se analise o mérito na via adequada, até para evitar maiores prejuízos. Patente a nulidade, imperioso suspender a execução até que se aprecie a questão em sede de cognição exauriente no processo adequado.

Requer assim, que
sejam imediatamente suspensos todos os efeitos da condenação, bem como, seja suspenso o processo de execução penal em trâmite perante a VEP - VARA DE EXECUÇÕES E CONTRAVENÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PORTO VELHO - SEEU, processo n.º 1012856-49.2017.8.22.0501, pertinente a condenação indevida por meio das Ações Penais números 0001546-67.2002.8.14.0051 e 0000498- 69.2002.8.14.0051, que tramitaram na 4ª (atualmente 1ª) Vara Criminal de Santarém-PA, até o julgamento de mérito da competente ação que será ajuizado oportunamente em um prazo inferior a 15 (quinze) dias, expedindo-se urgentemente o Alvará de Soltura em favor do paciente. E, subsidiariamente, seja determinada a imediata expedição de carta precatória a ser retirada em mãos pelo advogado do Requerente, que veio e está em Belém-PA, exclusivamente para este fim, a ser distribuída pelo causídico perante o juízo Deprecado correspondente à VEP - VARA DE EXECUÇÕES E CONTRAVENÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PORTO VELHO – SEEU, processo n.º 1012856-49.2017.8.22.0501, no Estado de Rondônia para serem adotadas as medidas e providências urgentes em favor da imediata soltura do paciente.

Na data de 18.12.2020, em Plantão Criminal, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis, requisitou informações a autoridade coatora para, após, analisar a liminar pleiteada (ID 4220457).

Prestadas as informações na data de 20.12.2020 (ID 4230934), o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) Primeiramente esclareço que estou respondendo pelo Plantão Judiciário de Santarém, sem acesso aos autos mencionados no respectivo Habeas Corpus, a fim de apresentar informações mais detalhadas. Segundo a denúncia oferecida no processo 0001546-67.2002.8.14.0051, no dia 30 de novembro de 2001, às 17:00 horas, o paciente juntamente com outro indivíduo, tomaram de assalto a vítima e subtraíram sua motocicleta Honda/XLR-125, ano 2001/2002, de cor vermelha. Já no processo nº 0000498-69.2002.8.14.0051, em síntese, no dia 11 de fevereiro de 2002, por volta das 20h30min, o paciente juntamente com o alcunhado ‘macarrão’, agindo em concurso com identidade e unidade de propósitos, de posse de arma de fogo, tentou subtrair mediante violência objeto das vítimas. O paciente nos processos acima teve sua prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, sendo mantida a custódia em razão das respectivas sentenças condenatórias posteriormente prolatadas. Processo nº 0000498-69.2002.8.14.0051 - Condenação: 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses, 24 (vinte e quatro) dias de reclusão; Processo 0001546-67.2002.8.14.0051 - Condenação: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Em razão do longo lapso temporal, os registros processuais contra o acusado junto ao sistema LIBRA são antigos, não se vislumbrando condição de reincidência ou nova autuação.

Nos autos não houve elementos que pudessem aferir a personalidade e conduta social do paciente. Os processos atualmente se encontram desarquivados, porquanto serviram para embasamento de revisão criminal, conforme relatado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal. Conforme informações fornecidas em contato efetuado com o Delegado Germano Geraldo Carneiro do Valle, este confirmou a realização de perícia datiloscópica por papiloscopistas das Polícia Civil, cuja conclusão foi no sentido de que os datilogramas apostos na ficha de identificação criminal de Marcos Antônio Martins e a fotocópia da carteira de identidade de Marcos Antônio Martins são divergentes entre si, portanto, não pertencendo ao mesmo indivíduo. Consta ainda que foi apresentado Habeas Corpus anterior, sob a numeração 0812476- 75.2020.8.14.0000, com informações prestadas pela 1ª Vara Criminal de Santarém. Anexo as informações prestadas pela 1ª Vara no HC anterior e o laudo da perícia (...)”.

Após retorno dos autos, em 22.12.2020, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, indeferiu a liminar e encaminhou os autos a regular distribuição (ID 4234307), cabendo a mim a Relatoria do feito para análise do mérito.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público, na pessoa da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo
não conhecimento
da ordem impetrada. E, caso não seja este o entendimento, no mérito, manifestou-se pela
denegação
da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da prisão do paciente, uma vez que o mesmo está recluso por força de condenações criminais (
Ações Penais nº 0001546-67.2002.8.14.0051 e nº 0000498-69.2002.8.14.0051, que tramitaram na 4ª, atualmente 1ª Vara Criminal de Santarém-Pa),
impostas indevidamente, as quais já estão sendo questionadas em sede de Revisão Criminal.

Aduz que devem ser suspensos os efeitos da condenação, assim como o processo de execução penal que tramita na Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho, e consequentemente a liberdade do paciente.

Analisando detidamente o
mandamus
, verifico que resta incabível a análise do pleito na via estreita, exceto em caso de manifesta coação ilegal ou ameaça à liberdade do paciente, o que não é o caso.

Na verdade, o que se depreende da impetração é o intuito do julgador reanalisar provas ou analisar provas novas, a fim de suspender os efeitos da condenação e o processo de execução penal, fato que não é cabível em sede restrita de Habeas Corpus, mormente quando há Revisão Criminal já interposta, recurso adequado para o exame pretendido.

Sobre o tema, assim se pronunciou o Ministério Público de 2º Grau,
in verbis
:

“(...) Não temos como analisar, via Habeas Corpus, o vasto arcabouço probatório que, resultou na condenação do Paciente, nos dois processos criminais, que já respondeu e foi condenado. E que estão em tramite em Revisão Criminal, requerida pelo Paciente. O Habeas Corpus é instrumento utilizado, sempre que alguém sofre ou se sente ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Isso não está ocorrendo, em relação ao Paciente. O mesmo responde processo criminal que está em grau de Recurso, aguardando julgamento da Revisão Criminal. O Supremo Tribunal Federal pacificou orientação no sentido de que não cabe Habeas Corpus substitutivo, de recurso legalmente previsto para a hipótese. Impõe-se com isso, o não conhecimento da impetração do HC, por não ter sido constatada a existência de ilegalidade, no ato judicial que o mesmo impugna. A prisão do Paciente mostra-se legal. Está em Revisão Criminal.(...)”

Assim, com o trânsito em julgado da condenação, nada mais há que se discutir acerca da matéria, e, a defesa do paciente, acaso ainda entenda ser cabível qualquer rediscussão, deve interpor a competente revisão criminal, conforme mencionado alhures.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PARA AUDIÊNCIAS. INTERROGATÓRIO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. IDÊNTICO MÚNUS DE PATROCÍNIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. WRIT SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. É imperiosa necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. Deve ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção, não se podendo admitir sua utilização em substituição a recursos ordinários e extraordinários, tampouco como sucedâneo de revisão criminal.
2. Para o reconhecimento de nulidade processual, exige-se a demonstração concreta de sua ocorrência e, ainda, do prejuízo, devendo-se observar que o patrocínio exercido tanto pela Defensoria Pública quanto por advogado nomeado ad hoc resulta não da vontade do réu, mas da necessidade da assistência judiciária gratuita enquanto dever do Estado. 3. Nestas circunstâncias, a prova da deficiência de defesa ou mesmo da sua falta deve estar patente, porquanto, havendo atuação do advogado nomeado, o qual foi aceito pelo acusado, que, inclusive, teve com ele encontro reservado, não se reconhece a nulidade do ato cujo conteúdo foi tecnicamente aceito pela defesa. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 207.850/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 24/04/2014).

Colaciono ainda, entendimento de minha Relatoria em caso semelhante:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 215-A DO CPB. REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. Dos autos, vê-se que a ação penal foi devidamente analisada pelo magistrado de 1º grau, assim como o recurso de apelação do réu foi conhecido e parcialmente provido por esta Corte
ad quem
. Ademais, o paciente ainda interpôs Recurso Especial, ao qual foi negado seguimento, tendo a sentença condenatória transitada em julgado no dia 11.02.2019, tendo iniciado, assim, a execução definitiva da pena, de modo que nada mais há que se discutir acerca da matéria, e a defesa do paciente, acaso ainda entenda ser cabível qualquer rediscussão, deve interpor a competente revisão criminal.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (1822112, 1822112, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-06-10).

Desta forma, como não se vislumbra ilegalidade patente, as discussões acerca das disposições constantes na sentença condenatória devem ser manejadas através de recurso próprio, ressaltando que as Revisões Criminais nº
0812351-10.2020.8.14.0000 e nº 0812361-54.2020.8.14.0000, já estão em trâmite, recaindo à relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Pelo exposto,
não conheço
do
mandamus.

Belém/Pa, 23 de fevereiro de 2021.

DESA.
VANIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 26/02/2021